Tribunal: TJES
Processo: 0008328-39.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008328-39.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIOROT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008328-39.2014.8.08.0030

EMBARGANTE:
FIOROT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Apelante/Réu contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Autor. A embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação da Teoria Finalista Mitigada para incidência do CDC, à Teoria da Imprevisão, à análise da abusividade de juros sem prova pericial e à capitalização de juros em contrato de adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar os pontos suscitados pela embargante ou ao apresentar fundamentos contraditórios quanto à aplicação do CDC, da Teoria da Imprevisão e à validade da capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão (CPC, art. 1.022).

4. Conforme a jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL), efeitos modificativos nos embargos são excepcionais, apenas quando a correção de vício leva, necessariamente, à alteração do resultado.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do CDC por ausência de vulnerabilidade apta a atrair a Teoria Finalista Mitigada; afastou a Teoria da Imprevisão pela generalidade das alegações; considerou válida a capitalização de juros, nos termos da Súmula 541 do STJ e do precedente REsp 973.827/RS (2ª Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012); e examinou a abusividade das taxas de juros com base na comparação entre a taxa contratual e a média de mercado, concluindo pela inexistência de discrepância relevante.

6. A inexistência de perícia decorreu de preclusão processual provocada pela própria parte embargante, não podendo ser reavaliada na via aclaratória.

7. O julgador não é obrigado a responder a todas as teses suscitadas, bastando fundamentar suficientemente as razões de decidir, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24.08.2021).

8. Assim, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de vulnerabilidade impede a aplicação da Teoria Finalista Mitigada e, por conseguinte, do Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários empresariais.

A capitalização de juros é válida quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.11.2022; STJ, REsp 973.827/RS, 2ª Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012; STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24.08.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008328-39.2014.8.08.0030

EMBARGANTE:
FIOROT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por FIOROT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., contra o v. acórdão (ID 14531571) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL SA.

Em suas razões recursais (ID 14717708), o embargante sustenta, em síntese, omissão e obscuridade/contradição no acórdão, pois (i) não teria sido analisada a aplicabilidade da Teoria Finalista Mitigada para fins de incidência do CDC; (ii) não teria sido analisada a aplicação da Teoria da Imprevisão; (iii) haveria obscuridade/contradição ao exigir demonstração da abusividade das taxas de juros e impugnação da planilha sem a prova pericial, que foi declarada preclusa; e (iv) haveria contradição ao considerar a capitalização "expressamente pactuada" (Súmula 541/STJ) em contrato de adesão.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que as questões de fundo foram devidamente julgadas.
In verbis:

“De início, há que se reconhecer que, no caso sob análise, a parte ora apelada atua como instituição bancária, o que poderia atrair, ao menos a princípio, a incidência da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Entretanto, a própria Corte Superior firmou o entendimento de que, mesmo diante de contratos bancários, se o negócio jurídico for pactuado com o objetivo de fomentar a atividade empresarial, deve ser afastada a aplicação do CDC. [...]

No contrato sob análise, é nítido o objetivo de fomento da atividade empresarial, notadamente porque, ao conceder crédito, a apelada tornou livre o capital de giro da pessoa jurídica.

Ademais, não restou demonstrada vulnerabilidade da empresa apelante capaz de atrair a aplicação da Teoria Finalista Mitigada e, portanto, caracterizá-la como consumidora. Sobre este ponto, destaco que a mera alegação genérica de disparidade no porte econômico da empresa recorrente em relação ao banco e de tratar-se de contrato de adesão, não se revela, por si só, suficiente para confirmar a tese, posto que é plenamente possível e, inclusive, comum, o assessoramento técnico.

Indevida, portanto, a inversão do ônus da prova por aplicação do CDC.

Do mesmo modo, não há que se falar em aplicação da Teoria da Imprevisão, ante as insuficientes e absolutamente genéricas alegações da parte, que se limita a requerer a observância desta sem tecer, contudo, qualquer mínimo fundamento fático.

Quanto ao alegado anatocismo, tem-se que, após a edição da Medida Provisória MP 1.963-17, de 2000, o c. STJ assentou entendimento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), no sentido de ser permitida a capitalização com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, ou seja, para a sua cobrança é necessário o prévio ajuste entre as partes contratantes. (REsp n. 973.827/RS, 2ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. Isabel Gallotti, DJe 24/9/2012)

Ademais, e em que pese o sustentado pelo apelante, o enunciado nº 541 do c. STJ assenta que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No âmbito deste e. TJ/ES, inclusive, é pacífico o entendimento de ser possível a capitalização de juros quando, no contrato, está expressamente previsto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, como se infere das seguintes ementas:

[...]

In casu, verifica-se que o contrato (fls.31/36) fixa os encargos com taxa de 3,197% (três vírgula cento e noventa e sete por cento) ao mês e 45,883% (quarenta e cinco vírgula oitocentos e oitenta e três por cento) ao ano, permitindo, portanto, a capitalização.

Superado esse ponto, cumpre analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade, ou não, das mesmas.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial nº1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de média de valores – que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com valores abusivamente a ela superiores – noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja grosseiramente discrepante das demais), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros, relegando ao caso concreto sua aferição.

In casu, depreende-se do contrato de fls.31/36 que a avença foi firmada em 28 de março de 2011 e previa a cobrança de juros nos patamares de 3,197% (três vírgula cento e noventa e sete por cento) ao mês e 45,883% (quarenta e cinco vírgula oitocentos e oitenta e três por cento) ao ano.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil1, verifico que, à época da contratação (28/03/21) a “taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Conta garantida” foi de 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento) ao mês e 38,81% (trinta e oito vírgula oitenta e um por cento) ao ano.

Isso posto, destaco que no corpo do mencionado voto da Ministra Nancy Andrighi, há menção a casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, neste caso concreto, a cobrança dos juros remuneratórios não se revela significativamente discrepante da média de mercado.

Por fim, com relação a suposta cobrança simultânea e indevida de juros de mora e multa contratual, tem-se que novamente se limitam os apelantes a expor alegações genéricas, sendo certo, ainda, que, conforme apontado pelo juízo a quo, não se observa da planilha de débito (fls.37-39-v) a efetiva cobrança concomitante dos citados juros e multa.

Ausentes, pois, quaisquer irregularidades, não há que se falar em afastamento da mora.”

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que: (i) a inaplicabilidade do CDC foi expressamente fundamentada na ausência de vulnerabilidade apta a atrair a Teoria Finalista Mitigada; (ii) a Teoria da Imprevisão foi afastada por generalidade das alegações; (iii) a análise da abusividade dos juros foi realizada com base nos elementos disponíveis (taxa contratada versus taxa média de mercado), sendo a impossibilidade de análise mais aprofundada decorrente da preclusão da prova pericial causada pela própria parte embargante; (iv) a validade da capitalização de juros foi afirmada com base em entendimento sumulado e repetitivo do STJ (Súmula 541), que considera a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal como pactuação suficiente, mesmo em contratos de adesão.

Assim, no que tange à suposta obscuridade/contradição relativa à abusividade dos juros e à preclusão da prova pericial, tampouco assiste razão ao embargante. O acórdão não exigiu prova impossível, mas constatou que os apelantes não se desincumbiram do ônus de
"indicar o valor que entende como devido com o correlato demonstrativo do débito, ou mesmo de impugnar especificadamente a planilha apresentada pela parte autora",
ônus este que não dependia exclusivamente da perícia. Ademais, o próprio Colegiado procedeu à análise da abusividade da taxa de juros, comparando-a com a média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação específica à época da contratação (2,77% a.m.) e concluindo pela ausência de discrepância significativa em relação à taxa pactuada (3,197% a.m.), com base nos parâmetros do C. STJ. A preclusão da perícia na origem, decorrente da inércia da própria parte ora embargante em custeá-la, apenas obstou análise mais aprofundada da evolução do débito, mas não impediu a verificação da abusividade da taxa nominal contratada. Inexiste, pois, contradição ou obscuridade.

Finalmente, quanto à capitalização de juros, o acórdão aplicou o
entendimento consolidado na Súmula 541 do STJ, segundo a qual "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Tendo o contrato previsto taxa anual (45,883%) superior ao duodécuplo da mensal (3,197% x 12 = 38,364%), considerou-se preenchido o requisito jurisprudencial para a cobrança capitalizada. A aplicação de súmula vinculante, que interpreta o requisito da pactuação expressa para contratos bancários, não configura contradição.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (
EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados.

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.